Tribunal: TJDFT
Processo: 0742413-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. TRATAMENTO DE PANCREATITE. PERDA DA VISÃO POR INFECÇÃO OLFTALMOLÓGICA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A inversão judicial do ônus da prova baseia-se na teoria dinâmica desse ônus, segundo a qual é dado ao julgador, caso verifique a insuficiência da divisão estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, atribuí-lo à parte que tenha melhores condições de produzir a prova, à luz das circunstâncias do caso concreto.
2. Incabível a inversão do ônus da prova quando não demonstrada, na forma do § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, a impossibilidade ou à excessiva dificuldade de a parte autora cumprir o encargo ou, ainda, que a parte ré possui maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
3. Não se mostra razoável proceder à inversão do ônus da prova, devendo incidir a regra geral contida no caput do artigo 373 do Código de Processo Civil, quando presentes nos autos a íntegra do prontuário médico juntado pela autora e os ofícios colacionados pelo ente Estatal, os quais detalham a situação médica da paciente, bem como porque esta tem condições de requerer a produção de prova pericial ou testemunhal para comprovar os fatos alegados.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.